Tribunal: TJSP
Processo: 2085971-21.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal. Criação de cargos de livre comissionamento que não atendem aos preceitos do Tema 1.010 do STF, em sede de Repercussão Geral. Ausência de descrição das atribuições e, embora nominados como de assessoria e direção, traduzem atividades genéricas e burocráticas, sem necessidade de relação de especial confiança que possam justificar a não submissão

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal. Criação de cargos de livre comissionamento que não atendem aos preceitos do Tema 1.010 do STF, em sede de Repercussão Geral. Ausência de descrição das atribuições e, embora nominados como de assessoria e direção, traduzem atividades genéricas e burocráticas, sem necessidade de relação de especial confiança que possam justificar a não submissão às regras da impessoalidade e meritocráticas ínsitas ao concurso público. Reconhecimento da inconstitucionalidade das normas municipais questionadas. Ação procedente, com modulação até 30 de abril de 2021.